Tribunal: TJSP
Processo: 1528251-82.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) do exercício de 2020 – Estação Rádio-Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular – Observância da "ratio decidendi" do E. STF, ao julgar o RE no 776.594/SP (Tema no 919) – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão do Pretório Excelso aos casos em que tenha havido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de Pré-Executividade – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) do exercício de 2020 – Estação Rádio-Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular – Observância da "ratio decidendi" do E. STF, ao julgar o RE no 776.594/SP (Tema no 919) – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão do Pretório Excelso aos casos em que tenha havido o ajuizamento de ação, ou a oposição de exceção ou de embargos à execução pelo/a executado/a, até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 07.12.2022), os quais tivessem como objetivo a discussão da exigibilidade da Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz (ou assemelhada) – Norma municipal que deve ser considerada inconstitucional, por usurpar competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal – Objeção acolhida – Sentença extintiva do feito executivo mantida – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.